Tribunal: TJDFT
Processo: 0003427-16.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003427-16.2012.8.07.0001 RECORRENTES: CRISTIANO DE OLIVEIRA ROBINSON, OZIEL MORAES CARNEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto sem a indicação do permissivo constitucional em que se fundamenta, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA AS CONDENAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO OU ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONAL E SUFICIENTE. QUANTUM ALTERADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA No 545, STJ. AFASTAR REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO 387, INCISO IV, CPP. REJEITADAS AS PRELIMINARES. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS PARA REDUZIR AS PENAS APLICADAS. 1. Sendo possível constatar que a denúncia atendeu aos requisitos constantes no artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos, a participação de cada acusado, as circunstâncias elementares dos crimes e sua classificação jurídica, sendo, portanto, possível o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial acusatória. 2. Não há que falar em prescrição retroativa quando, entre a data do recebimento da denuncia e a data de publicação da sentença (marco interruptório da prescrição), não transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, tendo em vista que os acusados foram condenados a 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 288, do Código Penal, conforme preceitua o artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1o, do Código Penal. 3. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório. 4. De acordo com a jurisprudência predominante, se justifica a majoração da pena-base com relação às consequências do crime, se o prejuízo se mostra sobremaneira vultoso, ultrapassando o mero prejuízo exigido para a própria tipificação do delito, como é o caso dos autos. 5. A pena-base deve guiar-se pela fixação da pena em patamar razoável e proporcional ao crime cometido, com vistas à necessária e adequada observância à prevenção e repressão ao delito. 6. De acordo com a nova sistemática utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se fixar a pena-base a contar do marco inicial descrito, acrescida à razão de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, a partir da pena mínima descrita no tipo penal; ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea, em determinados casos, para recrudescer a reprimenda inicial em patamar superior. 7. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fara jus a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, consoante enunciado de Súmula no 545, do Superior Tribunal de Justiça. 8. Com o advento do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, caberá ao juiz ao proferir a sentença condenatória, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. 9. Preliminares rejeitadas. Dado parcial provimento aos recursos defensivos para reduzir as penas aplicadas. Os recorrentes suscitam preliminar de prescrição retroativa, defendendo que entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia teria transcorrido lapso temporal superior ao necessário para que seja declarada extinta, pela prescrição, a pretensão punitiva estatal. Deixam, contudo, no aspecto, de apontar os artigos que lei que entendem violados. No mérito, argumentam que a turma julgadora negou vigência aos artigos 29 e 31, ambos do Código Penal, porquanto não restou demonstrada a unidade de desígnios necessária para que lhes fosse apontada a coautoria dos crimes narrados na inicial acusatória. Afirmam que a decisão colegiada é contrária ao entendimento jurisprudencial do STF e colacionam meros excertos de julgados do TACRIMSP e ementas deste TJDFT. Pugnam, ademais, por suas absolvições quanto ao crime descrito no artigo 288 do Código Penal, sob o fundamento de que os fatos ocorreram antes da vigência da Lei 12.850/2013 e de que não haveriam provas suficientes de que mais de 3 (três) ou 4 (quatro) pessoas estivessem associadas, tampouco que o fizessem de maneira estável e permanente. Subsidiariamente, pedem o redimensionamento da pena imposta. Deixam, entretanto, de apontar os artigos de lei que julgam violados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece seguir, porquanto a falta de indicação do permissivo constitucional em que se lastreia o recurso denota deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. 1. Inicialmente deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do presente agravo interno, diante da ausência dos requisitos. Para que se defira o pedido de tutela provisória de urgência e, assim, seja concedido efeito suspensivo a recurso especial, bem como ao agravo em recurso especial, é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, o que não é o caso dos autos (art. 300, caput, do CPC/2015). 2. Esta Corte tem o entendimento consolidado de que não há fumus boni iuris, quando não há probabilidade de êxito do recurso, como no caso. 3. Quanto à controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF na espécie, uma vez que não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre, aplicando-se, por conseguinte, a referida Súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 4. Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC, a petição do recurso especial deve conter a "demonstração do cabimento do recurso interposto". 5. Sendo assim, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador. 6. Ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem consignou que não houve cerceamento de defesa da parte, porquanto o agravante não requereu no momento oportuno a produção de prova, ressaltando, ainda, que não houve sequer um pedido genérico de especificação de provas. Desse modo, ocorreu a preclusão da oportunidade para tanto. 7. A modificação do entendimento firmado pela instância ordinária demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, conforme teor da Súmula 7 do STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (grifei) (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020). Ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria ser admitido quanto à alegada prescrição da pretensão punitiva estatal bem assim em relação ao pleito absolutório e de redimensionamento das penas impostas, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1591377/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1391803, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 1/7/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegação de negativa de vigência aos artigos 29 e 31, ambos do Código Penal e ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o conjunto probatório existente nos autos evidencia a associação do réus, de forma articulada e mediante divisão de tarefas, para a prática de crimes de furto mediante fraude, uma vez que os acusados tinham pleno conhecimento do esquema de cartões clonados confeccionados pelo líder Marcelo, o qual os repassava para os demais integrantes para realizassem compras de diversas mercadorias e, ao final, repassando metade do valor ou das mercadorias a Marcelo. Diante do conjunto probatório coligido nos autos, tenho que é imperiosa a manutenção do decreto condenatório dos réus” (ID 20801298 - Pág. 13), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029